Tribunal: TJSP
Processo: 1014902-54.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ANULAÇÃO UNILATERAL E PARCIAL DO TERMO ADITIVO MODIFICATIVO (TAM) No 11/06 PELO CONSELHO DIRETOR DA ARTESP, NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012.224/2011. Regularidade. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de prova

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ANULAÇÃO UNILATERAL E PARCIAL DO TERMO ADITIVO MODIFICATIVO (TAM) No 11/06 PELO CONSELHO DIRETOR DA ARTESP, NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012.224/2011. Regularidade. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de prova pericial técnica contábil e de engenharia, uma vez que a discussão central diz respeito à metodologia adequada para o reequilíbrio econômico-financeiro, portanto, matéria jurídica a ser dirimida pelo juiz da causa. Previsão contratual de utilização da demanda projetada de veículos como base de cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Medida que excedeu as perdas efetivamente suportadas pela Concessionária-autora, diante de sua incompatibilidade com os fatores de natureza tributária (alteração das alíquotas do ISS e também da alíquota e da base de cálculo do PIS e do COFINS), cuja incidência possui como base de cálculo a receita real efetivamente tarifada. Legislação de regência exige a comprovação do impacto da carga tributária no contrato, para fins de reequilíbrio econômico-financeiro (artigo 9o, § 3o, da Lei no 8.987/95). Decadência não operada, pois não transcorrido o prazo decenal previsto no artigo 10, inciso I, da Lei Estadual no 10.177/98, conforme entendimento do C. Órgão Especial deste E. TJSP. Possibilidade de rescisão unilateral do TAM, devendo prevalecer o critério da demanda real de veículos, por força do exercício da autotutela pela Administração. Inteligência das súmulas n.o 346 e 473 do E. STF. Precedentes desta Corte Bandeirante. Ação julgada improcedente em 1o grau. Fundamentação suficiente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.